Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0723914-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: LARYSSA YASMIN PIRES DE MORAES AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Renato Barcat Nogueira Filho, OAB/DF 48.007, em favor de LARYSSA YASMIN PIRES DE MORAES, devidamente qualificada nos autos, em face do excesso de prazo constatado em relação ao decreto de prisão preventiva firmado nos autos 0702909-44.2020.8.07.0020, efetivado em decorrência a apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado no art. 121, §2o, inc. I, III, VI; §7o, inc. II e III, todos do Código Penal c/c art. 5o 5o, inc. II, da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, e art. 129, §9o, do Código Penal. O Impetrante informa, em singela síntese, que a ora Paciente se encontra custodiada desde 13 de fevereiro de 2020, não havendo justa causa com aptidão para justificar o acautelamento por tanto tempo, que advém da morosidade do Juízo, ferindo preceitos constitucionais básicos, vez que a liberdade é regra, de modo ser patente a ilegalidade e o constrangimento pela manutenção da prisão preventiva. Requer, liminarmente, a concessão da ordem, determinando a imediata soltura da Paciente, até diante da realidade vivenciada com a pandemia que dissemina o coronavírus, ainda mais no ambiente insalubre dos presídios. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se, pois, de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Deve-se destacar, ainda, que a via estreita do habeas corpus não permite um exame aprofundado dos elementos de informações colacionados, cabendo ao Plantonista aferir a higidez da decisão impugnada, com o cotejo da comprovação da materialidade e indícios de autoria, e sopesar os argumentos apresentados para fazer o cotejo acerca de eventual violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. Na hipótese em comento, a ora Paciente foi presa em flagrante por ter cometido homicídio qualificado contra sua filha de 2 anos de idade, Júlia Felix de Moraes, e lesão corporal grave contra o seu companheiro Giuvan Felix Araújo Costa. Segundo a denúncia, na madrugada do dia 13 de fevereiro de 2020, Laryssa Yasmin, de forma livre e consciente, com a intenção de matar, desferiu golpes de faca contra sua filha, causando-lhe lesões fatais descritas no Exame de Cadavérico 5878/20, circunstâncias que teria impedido qualquer tipo de reação. Ainda, a Paciente, nas mesmas circunstâncias, esfaqueou o seu companheiro Giuvan Felix Araújo Costa, que se encontrava dormindo, tendo sofrido ferimentos no rosto, conforme descrito no Exame de Corpo de Delito (fls. 32-34). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo a instrução processual seguido o rito normal, sendo certo haver interesse tanto da Defesa quanto da Acusação de se fazer a reprodução simulada dos fatos (Ids 87322499 e 87788104), que ainda não se realizou por circunstâncias alheias à vontade do Juízo, tendo em vista a responsabilidade dada para a 38a Delegacia de Polícia e para o Instituto de Criminalística promoverem os atos para fins de revolver as condutas perpetradas, e ainda não concretizada. No exame dos autos originais, verifica na Decisão de ID 92722252, de 27 de maio de 2021, que houve o deferimento de pedido feito pelo Parquet, intimando-se a autoridade policial para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, realizar as diligências ainda não finalizadas, com a urgência que o caso requer, até por se tratar de ré presa. O Juízo assentou, ainda, que, “à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo persistir os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva de LARYSSA YASMIN PIRES DE MORAES, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública. Com efeito, permanecem hígidos os requisitos ensejadores da prisão preventiva descritos na decisão de ID 579396652, notadamente ante a extrema gravidade concreta dos fatos que lhe são imputados, o que por certo reclama a necessidade de manutenção da prisão tal como já afirmado em oportunidade outra (ID 57965955).” Destarte, constata-se que a mencionada reconstituição ainda não se realizou, haja vista peticionamento juntado pelo próprio Impetrante, de autoria do Ministério Público, no qual tece considerações acerca da demora de a Polícia Civil não ter finalizado o trabalho que lhe foi incumbido, de sorte não ser viável postergar por mais 90 (noventa) dias o ato, razão de formulação de pedido para o deferimento de mais 30 (trinta) dias para fazer a diligência e reproduzir os fatos, de forma simulada. O MP reiterou, mais uma vez, a necessidade de manter o acautelamento preventivo da ora Paciente. (ID 27602074). Verifico que os pleitos do Parquet ainda não foram examinados pelo Juízo monocrático. Por essa razão, diante da constatação de pendência junto ao Primeiro Grau de Jurisdição, não é possível adentrar nas razões alinhavadas na inicial deste writ, sob pena de supressão de instância. Lado outro, no que pertine ao alegado excesso de prazo, sabe-se que este não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso, tendo em vista que a demora está na realização de reprodução dos fatos, pedido esse formalizado por Acusação e Defesa. O prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se promover análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável em sede de Plantão Judicial, ainda mais com a deficiência na instrução. Nesse sentido, confira aresto deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO NO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1 Pacientes denunciados por infringirem o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos III e IV, combinado com 14, inciso II, depois de terem sido presos em flagrante quando usaram chave "mixa" para destrancar a porta de automóvel parado no estacionamento de um hospital público a fim de subtraí-lo. Ao serem abordados por Policial Militar, um deles acelerou seu carro contra o policial, dessa forma reagindo com violência à voz de prisão, sendo também denunciado com base no artigo 329 do Código Penal. 2 A pretensão do desmembramento do processo em relação ao réu que responde em liberdade não foi formulada no Juízo do primeiro grau, não podendo ser conhecido neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 3 O excesso de prazo na formação da culpa não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, também incidindo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, conforme o caso concreto. Se os réus já foram citados, responderam à acusação e a audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, não há excesso de prazo. O retardamento do final do processe decorreu da não citação do réu que responde solto, que vem criando dificuldade para a citação. Espera-se que o processo seja desmembrado em relação à ele, com aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal, podendo novamente ser reapreciada a questão se houver nova procrastinação injustificada. 4 Ordem denegada. (Acórdão n.1057505, 20170020211558HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: 97/108). (Grifo nosso). HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR FORMULADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. 1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídios qualificados pelo motivo torpe e pelo recurso dificultador da defesa, um consumado e outro consumado, além de porte ilegal de arma de fogo, alegando-se excesso de prazo na conclusão da primeira fase do rito escalonado do júri. 2 Não há como conhecer de pedido de prisão domiciliar para cuidar de filho menor, embasado no artigo 318 do Código de Processo Penal, se o requerimento é feito diretamente no Tribunal, sem prévia provocação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3 A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 4 A jurisprudência desta Corte vem entendendo que a pandemia do coronavírus constitui motivo de força maior que, apesar de impactar o andamento dos processos judiciais, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, que vem envidando todos os esforços possíveis para garantir a continuidade da prestação jurisdicional a celeridade processual. 5 Ordem conhecida em parte e, nessa parte, denegada. (Acórdão 1340557, 07124555220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista